Tribunal: TJBA
Processo: 0306033-14.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0306033-14.2013.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Webster José Matos Medrado

Advogado(s)
:
JENIFFER MEDRADO RIBEIRO SIQUEIRA

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
. PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ACUSADO CONDENADO COMO INCURSO NAS SANÇ
Õ
ES DO ARTIGO
2
14
DO CÓDIGO PENAL
(ANTIGA REDAÇÃO)
, À PENA DE
06
(
SEIS
) ANOS DE RECLUSÃO,
A SER CUMPRIDA EM REGIME
SEMIABERTO
.
REQUERIMENTO DA DEFESA PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DO DIREITO, COM BASE NO ARTIGO 38 DO ALUDIDO CÓDIGO. NÃO PROCEDE. NÃO SE ENCONTRA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE. SUBSIDIARIAMEN
T
E:
PLEITO
PELA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE E MUITAS VEZES SEM DEIXAR VESTÍGIOS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. MINUCIOSAS DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S
. PEDIDO PELA
REDUÇÃO DA REPRIMENDA
.
NÃO ACOLHIDO. ADEQUADA DOSIMETRIA. ADEQUADO REGIME PRISIONAL.
PLEITO PELA
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIÁVEL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

1.
Constatou-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas, ante os depoimentos prestados pel
as vítimas e testemunhas durante toda persecução penal, dando conta da ocorrência dos atos libidinosos praticados pelo acusado
contra
as vítimas.

2. Da análise da dosimetria da pena aplicada, verifica-se que o MM. Juízo a quo fixou a reprimenda de forma fundamentada e de acordo com os elementos dos autos, atendendo as diretrizes do Código Penal.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 0306033-14.201
3
.
8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Apelante
WEBSTER JOSÉ MATOS MEDRADO
,
sendo Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
O APELO
E
NEGAR
PROVIMENTO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue
.